Tribunal: TJMT
Processo: 1033093-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033093-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), VARLEY RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 138.000.941-34 (AGRAVANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVELIA - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NÃO CABIMENTO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO - APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra a decisão que decretou a revelia da parte agravante nos autos de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais. O agravante pleiteia a extinção do feito ante a ausência da parte autora na audiência de conciliação ou, subsidiariamente, a designação de nova data para audiência e reabertura do prazo para contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência da parte autora em audiência de conciliação justifica a extinção do processo; (ii) se é cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 334, §8o, do CPC/2015 prevê que a ausência injustificada da parte à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça, passível de sanção com multa de até 2% sobre o valor da causa.

4. A extinção do processo por ausência da parte autora na audiência de conciliação não encontra amparo no CPC/2015, sendo aplicável apenas no âmbito dos Juizados Especiais, conforme art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

5. Correta a decisão que manteve a revelia da parte agravante, diante da ausência de contestação no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar multa de 2% sobre o valor da causa em razão da ausência injustificada da parte autora na audiência de conciliação.

Tese de julgamento: “A ausência injustificada da parte autora na audiência de conciliação não enseja a extinção do processo, mas caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa nos termos do art. 334, §8o, do CPC/2015.”

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, art. 334, §8o; Lei no 9.099/95, art. 51, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.824.214/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 10.09.2019, DJe 13.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigaço de Fazer c/c Reparaço de Danos Materiais e Morais no 1002052-60.2023.8.11.0002, movida por Varley Rodrigues de Farias, decretou a revelia da parte agravante.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso pelo Colegiado.

No mérito, sustenta que a parte autora deixou de comparecer à audiência de conciliação e mesmo intimada para apresentar justificativa se manteve inerte.

Alega que requereu a extinção da demanda, sem ter o pedido apreciado pelo Juízo
a quo
.

Afirma que o Juízo decretou a revelia do agravante por não ter apresentado a contestação.

Forte nisso, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
para extinguir a ação pela ausência do autor em audiência de conciliação, ou, subsidiariamente, para que seja designada nova audiência com a abertura do prazo para contestação.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A liminar foi indeferida, no Id. 254394174.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar Contrarrazões, conforme certificado no Id 260895184.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que o ora agravante pretende o acolhimento do agravo para declarar extinta a aço, ante a ausência da parte autora em audiência de conciliaço, ou, subsidiariamente, a designaço de nova data de audiência e a reabertura do prazo para apresentaço de contestaço.

Analisando os autos, verifico que o Magistrado
a quo
deixou de apreciar o pedido de ID. 115259217, onde a parte agravante requereu a extinção da demanda.

Pois bem.

O artigo 334. §8o do Código de Processo Civil, determina, que:

Art. 334: Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

(...)

§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

A propósito, sobre o tema, FREDIE DIDDIER JR. leciona que:

“Comparecer à audiência de conciliação ou mediação é um dever processual das partes. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, conforme o processo esteja tramitando na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. (in Curso de Direito Processual Civil. 17a edição. Ed. Juspodivm. P. 625/626)”

Nesse contexto, a ausência injustificada da parte à audiência de conciliação caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, justificando a aplicação de multa. Tal medida se mostra necessária, sobretudo, para incentivar os litigantes a considerarem a possibilidade de autocomposição.

O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante à dos presentes autos, firmou compreensão segundo a qual "o não comparecimento injustificado da parte ou de seu representante legal à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com a multa de que trata o artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil de 2015"( REsp 1824214/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 13/09/2019).

O não comparecimento injustificado da parte ou de seu representante legal à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com a multa de que trata o artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil de 2015. (REsp n. 1.824.214/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 13/9/2019.)

Lado outro, inaplicável a extinço dos autos por ausência da parte autora na audiência de conciliaço, uma vez que tal medida é prevista para os casos que se encontram em julgamento perante os Juizados Especiais, conforme determina o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Assim, verifico o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, uma vez que a parte agravante foi devidamente intimada para apresentar contestação e deixou transcorrer o seu prazo
in albis
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para aplicar a multa de 2% sobre o valor da causa em face da agravada, por ato atentatório à dignidade da justiça, com fulcro no art. 334, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025